Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR DECORRENTE DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou os Embargos à Execução e determinou a penhora on-line de valores existentes nas contas do agravante, para pagamento de dívida resultante da prestação de serviços advocatícios.
2. Na cobrança judicial de honorários advocatícios, a juntada de conversas mantidas entre cliente e advogado, relativa ao contrato de honorários, em que aquele se compromete a pagar o valor de entrada pelos serviços a serem prestados, não caracteriza violação do sigilo profissional, porquanto se mostra necessária como prova suplementar do inadimplemento contratual, pressuposto do ajuizamento da execução, quanto à exigibilidade do crédito (art. 786, do CPC). No mais, há prova nos autos principais do trabalho realizado pelo advogado, em favor do agravante (ID 35284011 ID 56321621, ID 56327049).
3. Ademais, ante a ausência da demonstração de ocorrência de vício na manifestação da vontade, e tendo sido os honorários livremente pactuados, deve prevalecer o contratado entre as partes (pacta sunt servanda).
4. Assim, nenhuma nulidade há de ser reconhecida na Execução, que está fundada em regular contrato de honorários advocatícios, sendo título executivo extrajudicial que se mostra hígido, na medida em que estampa obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783, do CPC, e art. 24 da Lei n. 8.906/94.
5. Com relação ao bloqueio judicial de ativos financeiros (Bacenjud), não demonstrou o agravante/executado que tais valores são impenhoráveis. Não obstante, os honorários advocatícios se enquadram na exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC, pois constituem verba de natureza alimentar, consoante dispõe o art. 85, § 4o, do mesmo código. Neste sentido: Acórdão 1233230, 07000403720208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TR, d. julg.: 4/3/2020, DJE: 11/3/2020.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.